Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-18.2022.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000808-18.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SHEILA DA SILVA ALVES - CPF: 022.395.431-40 (RECORRENTE), ALUMARA DINS TEIXEIRA - CPF: 045.968.691-70 (ADVOGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA ALVES - CPF: 030.731.501-02 (RECORRENTE), NAIR BERNARDES DA SILVA ALVES - CPF: 075.361.638-60 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO PELAS CONSUMIDORAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS AÉREAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 141589370, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial,
condenando
as reclamadas
Decolar.com Ltda e Gol Linhas Aéreas S/A
a restituírem o valor
R$ 5.235,21 (cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos)
, já descontados 10% (dez por cento) do valor total pactuado das passagens aéreas, relativo à multa contratual pela rescisão, atualizado monetariamente pelo índice INPC, a partir do desembolso (Súmula 43/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC).

Ainda,
condenou
as reclamadas ao pagamento do valor de
R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais) para cada reclamante
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data da sentença (súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC).

Em argumento recursal, as recorrentes afirmam que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requerem a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)

para cada reclamante
.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, sendo que a reclamada
Decolar.com Ltda
, em preliminar, alega a sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida/reclamada
Decolar.Com Ltda
, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Ademais, vê-se que as reclamantes adquiriram o pacote de viagem diretamente da empresa demandada, sendo, portanto, legítima para responder por eventual ilicitude cometida em tal sentido.

Segundo consta na petição inicial, as reclamantes, em
18/12/2020
, adquiriram um pacote de viagem junto à reclamada
Decolar.com Ltda,
com destino a
Porto de Galinhas/PE,
no período de

14 a 20/07/2021
,

incluindo hospedagem e passagens aéreas pela companhia
Gol Linhas Aéreas S/A
.

Ocorre que, devido a pandemia da COVID-19, a reclamante
Sheila da Silva Alves
testou positivo para o vírus no dia
08/07/2021
, sendo que por residirem no mesmo endereço, as demandantes tiveram que permanecer em isolamento, impossibilitando a realização da viagem.

Diante disso, entraram em contato com as reclamadas, ocasião em que lhes foi apresentada apenas a opção de cancelamento do hotel sem a cobrança de multa, sendo-lhes cobrada a multa de 100% (cem por cento) do valor pago pelas passagens aéreas, no montante de
R$ 5.816,90 (cinco mil e oitocentos e dezesseis reais e noventa centavos).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial,
condenando
as reclamadas
Decolar.com Ltda e Gol Linhas Aéreas S/A
a restituírem o valor
R$ 5.235,21 (cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos)
, já descontados 10% (dez por cento) do valor total pactuado das passagens aéreas, relativo à multa contratual pela rescisão, e
R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais) para cada reclamante
, a título de
danos morais
.

Inconformadas com a referida decisão, as recorrentes afirmam que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requerem a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)

para cada reclamante
.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de
danos morais
,

decorrente da falha na prestação de serviço das reclamadas,
na medida em que deixaram de proceder a devolução dos valores pagos pelas autoras, referentes às passagens aéreas canceladas.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória a título de danos morais.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$
1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais)
para cada reclamante
, a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
majorado
para a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada reclamante
,
totalizando
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022